Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Trata-se de “habeas corpus”, impetrado pelo advogado Dr. Sergio Luiz de Araújo em favor de BRUNO RAFAEL LOPES DOS SANTOS, apontando-se como coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas Pelo que se depreende dos autos, observa-se não constar anexada a decisão corrida. Aliás, o impetrante sequer faz menção ao número de processo de origem em sua petição inicial. Para a análise de eventual coação ilegal da decisão recorrida, imprescindível que o feito venha instruído corretamente, especialmente com a cópia do ato atacado. Desta forma, conforme previsto no art. 215, inciso I, do RITJDFT, determino à Secretaria da Turma que intime, pela derradeira vez o impetrante para fazer juntar ao processo cópia integral do inquérito a que se refere, no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do presente writ.